Tribunal: TJDFT
Processo: 0734676-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. BENS SUBTRAÍDOS SEM A CIÊNCIA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, B, DO CP. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, por quatro vezes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar a possibilidade de desclassificação dos crimes de furto mediante fraude para os delitos de estelionato; (ii) verificar se incide a atenuante da reparação do dano (art. 65, inciso III, alínea b”, do Código Penal); (iii) examinar o acerto da sentença quanto ao patamar adotado para exasperar a pena pelo crime continuado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. No caso, ausente o interesse recursal quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, estabelecimento do regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto já foram acolhidos na sentença.
4. Impossível a desclassificação do crime de furto mediante fraude para o de estelionato quando o conjunto probatório demonstra que o réu se utilizou da fraude para desviar o cuidado das vítimas sobre os bens, permitindo a subtração, e não para induzi-las a erro, fazendo com que dispusessem voluntariamente de seus bens.
5. Para a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, o agente deve, espontânea e voluntariamente, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências do delito ou reparar o dano. 5.1. Não sendo a ação do réu espontânea, mas motivada pela ameaça da vítima de registrar ocorrência policial, inviável o reconhecimento da atenuante.
6. A doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte pacificaram o entendimento de que em caso de crime continuado deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, inciso III, alíneas “b” e “d”, 71, caput, 155, § 4o, inciso II, 171; CPP, art. 577.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 231 e 659, STJ, AgRg no HC no 917.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1952803, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024.